Tribunal: TJDFT
Processo: 0741641-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Processo : 0741641-23.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 105026158 e 108847679 dos autos originários n. 0001288-10.1997.8.07.0004), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação do executado/agravante aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Eis o teor da decisão agravada: Inicialmente, oficie-se à 16a Vara Cível de Brasília, informando a momentânea impossibilidade de se informar o valor do débito que está sendo executado nestes autos, uma vez que a parte executada impugnou os cálculos por último apresentados pela Contadoria Judicial. No mais, com relação à impugnação ID 104559263 ressalto inicialmente que o atual advogado da parte credora, regularmente constituído no curso da lide - IDs 50236430- após a renúncia da antiga patrona - ID 50236391, página 1 - possui o direito de receber e executar a verba honorária fixada nos autos, uma que o referido instrumento transfere ao representante/substabelecido todos os deveres e direitos inerentes ao exercício do mandato, inclusive o de executar os honorários advocatícios. Quanto ao valor obtido com a alienação do imóvel localizado em Caldas Novas-GO – ID 50236251, páginas 128 e 129 - a leitura dos autos evidencia que a referida quantia já foi transferida para uma conta judicial vinculada ao processo n. 2012.01.1.006428-2, em trâmite na 2a Vara de Órfãos de Brasília-DF, conforme se infere no ID 50236348. Assim, mencionada quantia deverá ser levada em consideração para fins de atualização do valor em execução. Nesse contexto, retornem os autos à Contadoria Judicial. Em suas razões, o agravante sustenta a ilegitimidade do advogado do espólio para exigir os honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento. Aduz que não houve renúncia da verba sucumbencial pelo advogado que atuou na fase de conhecimento, tampouco há menção aos honorários na procuração outorgada na fase de cumprimento de sentença. Explica que o processo tramita deste 1997 e apenas em 2012 é que o patrono do espólio assumiu o feito, após iniciada a fase de cumprimento de sentença. Observa que a atuação do patrono do espólio foi realizada mediante Termo de Curadoria de Herança, nada mencionando sobre os honorários advocatícios da fase de conhecimento, os quais, no mínimo, devem ser rateados entre os advogados que atuaram no feito. Defende a incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês na apuração do débito, em respeito à segurança jurídica ao princípio tempus regict actum, tendo em vista que esse foi o índice estabelecido na sentença, proferida antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. De fato, os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, a quem a lei confere direito autônomo para executar a sentença nesta parte, de forma autônoma, ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado. O direito está expresso nos arts. 23 e 24 da Lei n. 8.906/94, senão vejamos: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. § 2o Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência, proporcionais ao trabalho realizado, são recebidos por seus sucessores ou representantes legais. Contudo, se a execução dos honorários é promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado e há renúncia do mandato no curso do feito, sem qualquer ressalva quanto à verba sucumbencial, presume-se que o direito foi transferido aos novos advogados. Afinal, a lei autoriza a execução dos honorários advocatícios resultantes da sucumbência tanto pelo advogado quanto pela parte por ele representada. Já a vedação de cobrança dos honorários pelo advogado substabelecido, sem a intervenção do advogado substabelecente, aplica-se o substabelecimento for com reserva de poderes (art. 26 da Lei 8.906/94). Por outro lado, embora em algumas situações quando o advogado é desconstituído dos autos possa reclamar o rateio ou a reserva dos honorários pela atuação no feito, em regra, isso não obsta o andamento do processo no qual serão ou foram arbitrados os honorários de sucumbência. Ademais, se o executado não comprova, tal como na espécie, que está sendo demandado em autos distintos para a cobrança dos honorários de sucumbência, não lhe cabe impugnar a inclusão da verba sucumbencial no cumprimento de sentença, diante da manifesta ilegitimidade. Afinal, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (art. 18 do CPC). Nesse passo, diante da renúncia da advogada, frise-se, já no curso do cumprimento de sentença (id. 50236391 dos autos originários) – sem qualquer ressalva quanto aos honorários de sucumbência – e a constituição de novo advogado, escorreita a manutenção da verba sucumbencial incluída anteriormente no débito exequendo. A propósito, ilustra o precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA. REJEITADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCESSÃO DE ADVOGADOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. COBRANÇA INTEGRAL DA VERBA SUCUMBENCIAL PELO PATRONO SUBSTABELECIDO. POSSIBILIDADE. AJUSTE QUANTO AO PERCENTUAL CABÍVEL A CADA ADVOGADO. ANUÊNCIA DOS CAUSÍDICOS ANTERIORMENTE CONSTITUÍDOS. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. INCABÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTATIVO DOS CÁLCULOS PELO DEVEDOR. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. CABIMENTO. COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as impugnações ao cumprimento de sentença e à penhora. 2. Consoante art. 26 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB): "O advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento". 3. O segundo agravado detém legitimidade para cobrar a integralidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação de enriquecimento sem causa, haja vista o substabelecimento do mandato sem reserva de poderes, bem como a ciência e anuência dos causídicos anteriormente constituídos da cobrança dos honorários promovida no cumprimento provisório de sentença. 4. Não há se falar em ajuizamento de ação própria para arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de necessidade de prévia liquidação do crédito principal para fins de se aferir a verba honorária, tampouco de se liquidar os percentuais devidos a cada um dos advogados. 5. O art. 520 do Código de Processo Civil admite o cumprimento provisório, na forma do definitivo, de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. Em face do julgamento do mérito promovido em segunda instância cabível a interposição de recurso especial ou extraordinário, os quais são, em regra, desprovidos de efeito suspensivo, consoante disposto no art. 995 do CPC. In casu, não há óbice ao cumprimento provisório da sentença. 6. Consoante § 4o do art. 525 do CPC "quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo." In casu, a agravante/devedora não se desincumbiu de sua obrigação, porquanto não apresentou demonstrativo de cálculo apto a embasar sua alegação de excesso de execução. 7. O Superior Tribunal de Justiça admite a interpretação extensiva da impenhorabilidade, até 40 (quarenta) salários mínimos, da caderneta de poupança para outros tipos de investimentos, com base na garantia do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, situação que não se enquadra à hipótese dos autos. Não há se falar em impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente da empresa agravante. 8. A agravante não apresentou qualquer elemento de prova hábil a comprovar que a quantia bloqueada judicialmente pode comprometer suas atividades empresariais. 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1292646, AGI 0715597-98.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020) Em relação aos juros de mora, está pacificado na jurisprudência do STJ o entendimento de que não há violação à coisa julgada quando a sentença exequenda, proferida em momento anterior ao Código Civil de 2002, fixa os juros moratórios em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, são incluídos juros de 1% ao mês a partir da lei nova. Nesse sentido: [...] 1. O Tribunal de origem afastou as pretensões de relativização da coisa julgada, no tocante à apuração do valor da dívida, e de excesso de execução, com base na análise do acervo fático-probatório da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da súmula 7 desta Corte. 2. Não há violação à coisa julgada quando a sentença exequenda, proferida em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros de 1% ao mês a partir da lei nova. Precedentes. 3. A despeito de suscitada a discussão nas razões do agravo de instrumento, o Colegiado estadual não se pronunciou sobre a alegação de ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, sem que fossem opostos embargos de declaração a fim de suprir a omissão, ressentindo-se o apelo nobre, no ponto, do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 4. Conforme a jurisprudência do STJ, a interposição de recursos cabíveis não implica em "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 4/12/2012). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 932.488/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018. Negritado) Deveras, no plano da eficácia do negócio jurídico, conforme se extrai da chamada “Escada Ponteana”, aplica-se a norma do momento da produção dos efeitos. Isso, aliás, foi contemplado no art. 2.035 do Código Civil. Portanto, tratando-se de débito constituído há vários anos, e estando inseridos os juros de mora no plano da eficácia, aplica-se a norma do momento da cobrança/pagamento, independentemente de previsão expressa na sentença que constitui o título judicial em execução. Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado de forma concreta pelo agravante. Afinal o juízo de origem apenas determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator